Tribunal: TJDFT
Processo: 0701487-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701487-60.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIELSON TERCIO FERNANDES AGRAVADO: ZERO UM CURSO PREPARATORIO LTDA - ME DECISÃO Recurso admissível (Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT). De plano, há de se consignar o risco de supressão de instância na hipótese de apreciação de todos os fundamentos do presente agravo de instrumento (legitimidade ou não da penhora inaudita altera pars da verba salarial), tal como deduzido. Isso porque, no dia seguinte à interposição do presente recurso contra aludida determinação de penhora inaudita altera pars (em 1o.10.2020, às 22h24), ou seja, às 11h44 do dia 02.10.2020, a parte ora agravante teria ofertado impugnação à constrição nos autos de origem, a qual ainda estaria pendente de deliberação pelo e. juízo prolator da decisão (ora revista). E essa situação processual poderia produzir decisões diversas, de sorte a causar certa insegurança jurídica. Por isso, há de se conhecer apenas a alegação de nulidade processual centrada no desarquivamento do processo após um ano da extinção sem resolução de mérito e na ausência de fundamentação à determinação de penhora de verba salarial inaudita altera pars. Com efeito, não se extrai qualquer vício processual ao prosseguimento da execução após a sentença extintiva (por não localização de bens penhoráveis), uma vez que teriam indicados bens passíveis de constrição, o que legitimaria o desarquivamento do processo (independentemente do período de arquivamento), desde que respeitado o prazo prescricional, como no caso concreto. Lado outro, em relação à alegação de ausência de fundamentação, anota-se que a determinação de expedição de ofício ao órgão empregador - decisão ora impugnada - foi prolatada em 27.3.2020, e a respectiva ordem judicial teria sido remetida em 29.3.2020. Não obstante, somente após o bloqueio de valores referentes a duas parcelas (R$ 778,83 e R$ 827, 77), nos contracheques de julho e agosto, e da comunicação do cumprimento da medida ao Juízo de origem, é que então foi remetida carta ao agravante (em 18.08.2020 – não consta o aviso de recebimento), para intimação acerca do o seguinte despacho proferido em 14.08.2020, nos seguintes termos: Reative-se o réu no polo passivo da demanda. Após, intime-o para apresentação de embargos, no prazo de 15 dias, em face da penhora realizada. ORIANA PISKE Juíza de Direito. Nesse quadro processual, despontaria a aparente plausibilidade da alegação de nulidade da decisão que determinou liminarmente a expedição de ofício para constrição salarial, por aparente ausência de exauriente motivação, uma vez não indicados os elementos concretos ao deferimento da medida inaudita altera pars. E o perigo de dano residiria no prosseguimento dos bloqueios mensais, uma vez que os documentos colacionados pelo agravante poderiam evidenciar grave prejuízo ao sustento familiar (inúmeros empréstimos consignados, margem consignável negativa, salário líquido não se mostraria suficiente às despesas ordinárias). Em síntese, por aparente falta de satisfatória valoração sobre a situação econômica/financeira da parte agravante apta a legitimar a adoção da excepcional medida constritiva, há de se deferir, em parte, o pedido liminar, até que a questão seja devidamente valorada após o contraditório. Defiro, em parte, a medida de urgência, tão somente para suspender o desconto da verba salarial do devedor/agravante, por parte do órgão empregador, abstendo ainda o e. Juízo de origem de liberar os valores constritos em favor do credor/agravado, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, e sem prejuízo à apreciação da impugnação à penhora. Oficie-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito